Tribunal: TJDFT
Processo: 0700700-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700700-89.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONISIO RUBEN DE MACEDO, LUCIA MARIA FIGUEIREDO SILVA DE MACEDO AGRAVADO: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIONISIO RUBEN DE MACEDO e LUCIA MARIA FIGUEIREDO SILVA DE MACEDO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, na ação de declaratória de nulidade cumulada com obrigação de fazer ajuizada pelos agravantes em desfavor de JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e ITAU UNIBANCO S.A., ora agravados, indeferiu a tutela de evidência requerida na exordial, cujo pedido consiste em: “a.1) DETERMINAR a expedição de ofício ao cartório do ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que se proceda ao cancelamento da hipoteca cedular da matrícula no 121.662 (R.11/121.662) referente ao Apartamento no 210, do Bloco D, Entrada A, da SQNW 311 (Noroeste), bem como as demais averbações/registros dela decorrentes, mesmo que os emolumentos fiquem a cargo dos REQUERENTES nesse primeiro momento, devido a urgência que o caso requer; a.2) DETERMINAR que as partes requeridas, em 48 (quarenta e oito) horas, adotem todas as medidas necessárias para com a liberação da Hipoteca Cedular inserida na matrícula no 121.662 (R.11/121.662) referente ao Apartamento no 210, do Bloco D, Entrada A, da SQNW 311 (Noroeste), e demais averbações a elas afetas, comprovando nos autos, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal;” (ID 189681102) Os agravantes buscam a reforma da decisão recorrida, aduzindo que o Juízo a quo partiu de premissa equivocada, e interpretou o pedido de tutela de evidência como se fosse de tutela de urgência e o indeferiu. Além disso, frisa que a concessão da tutela de evidência dispensa o preenchimento do requisito atrelado ao perigo da demora. Aponta ainda que o Juízo de origem entendeu não possuir força vinculante a súmula com base na qual fora requerida a tutela de evidência, enquadrando o caso na previsão do inciso IV do art. 311 do Código de Processo Civil (CPC), e facultando o exercício do contraditório e da ampla defesa em vez de deferir inaudita altera pars o provimento requestado na peça de ingresso. Quanto ao cabimento e à adequação da tutela de evidência no caso vertente, defende que tal pleito encontra amparo no art. 311 do CPC, na Súmula 308 do STJ, no Enunciado 48 da I Jornada de Direito Processual Civil, no Enunciado 30 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, e em outras fontes a mais aplicáveis à espécie. No que toca às razões reformatória propriamente ditas, afirma que adquiriram o imóvel Apartamento no 210, situado no 2o pavimento, da Entrada “A”, do Bloco “D”, da Superquadra Noroeste 311, SQNW 311, do Setor de Habitações Coletivas do Noroeste (SHCNW), em Brasília/DF, objeto da matrícula no 121.662 junto ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal da 1a agravada (JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), pelo preço total de R$ 309.234,53 (trezentos e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), sendo que foi conferida plena e geral quitação na própria escritura pública de compra e venda. Asseveram os agravantes que, a despeito de expressa previsão contratual e tendo cumprido com as obrigações que lhes competiam naquela avença, a 1a agravada não realizou até o presente momento o cancelamento das hipotecas cedulares incidentes sobre o citado imóvel. Destacam que, por vezes, entraram em contato com 1a agravada, que se limitou em informar que nada poderia ser feito, pois necessita da carta de quitação a ser emita pelo Itaú Unibanco - 2o agravado -, que igualmente se nega a fazer sem que a construtora arque com o pagamento da garantia hipotecária. Diante desta celeuma, e estando sem dispor livremente do seu imóvel, os recorrentes almejam a concessão da tutela de evidência, ressaltando a possibilidade do deferimento por encontrar-se a tese delineada fincada em entendimento sumulado e embasada em prova documental coligida aos autos. Salienta que o Enunciado 30 da ENFAM inclusive autoriza a concessão de tutela de evidência quando a pretensão estiver de acordo com súmula dos tribunais, independente de eficácia vinculante. Ao fim e ao cabo, postulam pelo deferimento da supramencionada tutela de evidência, o que esperam ser confirmado no julgamento do mérito deste agravo de instrumento. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 57758025 e 57758026), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Mister registrar também que, segundo o Enunciado 423 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), “[c]abe tutela de evidência recursal”. No particular, tratando-se de pretensão de caráter provisório que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila para conceder a tutela de evidência requerida na petição inicial, a análise de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos arts. 300, 311 e 995, parágrafo único, todos do CPC. A tutela de evidência, consoante sabido e consabido, destina-se à satisfação de direitos demonstrados de plano, ou seja, aqueles direitos que despontam, logo no início da lide, com um alto grau de verossimilhança. O Ministro Luiz Fux, um dos primeiros defensores da aplicação desta modalidade de tutela jurisdicional, em sua obra intitulada Tutela de segurança e tutela de evidência: fundamentos da tutela antecipada, leciona que “é evidente o direito cuja prova dos fatos sobre os quais incide revela-se incontestáveis ou ao menos impassíveis de contestação séria.” (FUX, Luiz. Tutela de segurança e tutela de evidência: fundamentos da tutela antecipada. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 313.) Em complementação desse raciocínio, enumera diversas situações de evidência do direito autoral que tem o condão de lastrear o provimento imediato de tal medida, como por exemplo: “(a) direito demonstrável prima facie através de prova documental que o consubstancie líquido e certo; (b) direito baseado em fatos incontroversos ou notórios, que independem de prova; (c) direito a coibir uma conduta contra legem que, segundo alegação do autor, o réu praticou ou vem praticando – v.g., a construção que viola as normas do Código Civil sobre postura e distância mínima entre prédios; (d) o direito cuja existência o juiz precisa definir apenas com base em questões jurídicas, pois, de regra, o direito objetivo não depende de prova; (e) o direito em favor do qual milite uma presunção jure et de iure; (f) o direito baseado em prova emprestada, obtida em outro processo, com a observância das garantias fundamentais do processo, e que por isso não necessita ser novamente produzida; (g) o direito decorrente de decadência ou prescrição (sendo, nesse caso, uma evidência que pode favorecer o réu); etc.” (Idem. p. 317) Da atenta análise do contexto fático-probatório despontado destes autos, em que pesem os argumentos apresentados na peça recursal, assim como o Juízo de primeiro grau, apreendo que “(...) os fatos sobre os quais se funda a pretensão dos autores reclamam melhor investigação sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa”, e em virtude dessa apreensão entendo que o pedido em comento melhor se enquadra na hipótese prevista no inciso IV do artigo 311 do CPC. Nesse caso específico, sem adentrar em pormenores acerca da questão da necessidade ou não de efeito vinculante derivado da súmula em torno do qual gira a pretensão, chama atenção o 2.2 do contrato de compra e venda coligido à peça de ingresso (ID 189681125), cujo inteiro teor do referido item convém ser transcrito em sua completa literalidade: 2.2. DO GRAVE REAL HIPOTECÁRIO - Que o(s) imóvel(ies) ora transacionado(s) encontra(m)-se gravado(s) com hipoteca cedular constituída mediante Cédula de Crédito Bancária em favor de Itaú Unibanco S.A., consoante se vê do registro R-11 e averbações nos 12 e 13, na(s) respectiva(s) matrícula(s) e Cartório de Registro de Imóveis supracitados, de cujo teor os compradores declaram expressamente conhecer, gravame este, cuja liberação e baixa, a outorgante se compromete a providenciar no âmbito do processo de recuperação judicial no 0085645-87.2020.8.19.0001, que corre perante a 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, bem como promover a sua respectiva averbação junto ao registro imobiliário competente, arcando com as respectivas custas em até 30 (trinta) dias contados da formalização da liberação em questão.” Conquanto a Súmula 308 do STJ tenha consolidado o entendimento de que a garantia hipotecária firmada pela construtora com a instituição bancária não atinge o terceiro adquirente da unidade autônoma, neste caso concreto, há a questão acima gizada - liberação e baixa no âmbito do processo de recuperação judicial no 0085645-87.2020.8.19.0001, que corre perante a 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro - que necessita de um aprofundamento na cognição não alcançável neste ensejo, mormente orbitando o pedido em torno de tutela de evidência, que é um provimento de natureza eminentemente satisfativa, exigindo até por isso uma análise com reborada acuidade da controvérsia posta em juízo. A tutela de evidência, conquanto independa da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, exige, para seu deferimento, o cumprimento de requisitos específicos elencados nos incisos do art. 311 do CPC, visando, nas hipóteses legalmente previstas, proporcionar um atendimento jurisdicional mais breve, confiando, de imediato, a aspiração pretendida pela parte interessada. A despeito disso, in casu, não considero demonstrada casuisticamente a presença do(s) requisito(s) estabelecido(s) no art. 311 do CPC em gral capaz de viabilizar o deferimento da tutela de evidência perseguida pela parte agravante. A propósito, calha transladar, verbo ad verbum, o aludido comando normativo: CPC, Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Em sede de cognição sumária e instrumental, admitida na via dessa espécie recursal, e de acordo com os elementos fático-probatórios trazidos à colação na instrução do agravo de instrumento, não vislumbro demonstrada, de plano, a verossimilhança do direito requestado pelo agravante apta a lastrear o deferimento das tutelas requeridas. Neste caso especificamente, a lide travada nestes autos indubitavelmente demanda um avanço na cognição da causa, alcançável apenas com a devida instrução processual. Por oportuno, impende registrar que, inexoravelmente, o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais exauriente, à inteligência do disposto no art. 370 do CPC. Nesse toar, conclui-se que dos elementos de convicção até agora coligidos aos autos não extraio um juízo de grau de verossimilhança necessário e favorável à concessão da tutela de evidência neste ensejo, antes de instauração do contraditório e da ampla defesa nesta Instância recursal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos legalmente exigidos para tanto, INDEFIRO TANTO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL COMO A TUTELA DE EVIDÊNCIA REQUERIDA PELA PARTE AGRAVANTE. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o normal trâmite do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legalmente fixado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator